Tribunal: STF
Processo: RE 1430522
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO COMINATÓRIO. PRELIMINAR. PRINCÍPO DA DIALETICIDADE. ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. 



    I – A controvérsia recursal relativa à declinação da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, configurada a urgência necessária para a admissibilidade do recurso, consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). 



    II – As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento. 



    III – A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, Lei 21.268/22, tratando-se de competência absoluta, de natureza constitucional. Mantida a r. decisão declinatória da competência. 



    IV – Agravo de instrumento desprovido.” (eDOC 10 – ID: 57361520)  



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos arts. 22, I e 125, caput e § 1º, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: bc1c4f9f)



    Os recorrentes sustentam que “de acordo com o artigo 22, I, da Constituição Federal, compete à lei federal estabelecer regras processuais de competência territorial (no caso, o Código de Processo Civil). Dessa forma, a privativa opção legislativa de observar a eleição de foro pelas partes deve ser respeitada, prestigiando-se os princípios da separação de Poderes, da segurança jurídica e da isonomia."



    Defendem que na petição inicial, a pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC.



    Desse modo, aduzem que “[a] interpretação extensiva do art. 125 da CF/88 proposta no acórdão recorrido extrapola a própria norma constitucional ao impor limitação do âmbito da competência.” 



    Argumentam, assim, que a competência fixada pelas leis de organização judiciária estaduais não pode se sobrepor à norma relativa à competência firmada na lei processual civil de natureza federal; e tampouco pode justificar interpretação extensiva para extrapolar o comando normativo do art. 125 da Constituição.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento na interpretação conjunta dos arts. 18, 25 e 125, da CF/88 combinada com o art. 16 da LC 35/1979 (LOMAN), no art. 52 do CPC e no art. 61, I, da Lei 21.268/2022, consignou ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o julgamento da causa instaurada pela CELG e ENEL em face do Estado de Goiás.



    Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “É objeto de análise no presente recurso a competência para processar e julgar demanda proposta contra o Estado de Goiás, existindo cláusula de eleição de foro. 



    Os arts. 52 e 63 do CPC estabelecem:



    “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” 



    “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”



    Entretanto, a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, Lei 21.268/22, que estabelece:



    (...)



    Deve ser observada a lei especial em relação à regra geral prevista no CPC, uma vez que não é possível desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 25 e 126 da CF, bem como o art. 16 da Lei Complementar 35/79.



    (...)



    Conclui-se, assim, que a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária, tratando-se de competência absoluta, de natureza constitucional. Ressalte-se que o referido entendimento não contraria o art. 63 do CPC, a Súmula 335 do eg. STF ou a Súmula 206 do eg. STJ.” (eDOC 10 – ID: 57361520, p. 6-8)



    Pois bem.



    Na sessão virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023, o Plenário desta Corte, ao julgar parcialmente procedente as ADIs 5.492 e 5.737, firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (Ata de julgamento publicada em 4.5.2023).



    Percebe-se, desse modo, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das citadas ações diretas. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente